Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIA IMPERTINENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme disposto no art. 400, §1o, do CPP, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
2. Encerrada a produção de provas, as diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP devem guardar relação de pertinência direta com circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
3. No caso, a diligência requerida e indeferida não guarda relação de pertinência com o objeto da ação penal, não havendo se falar, assim, em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.
4. Ordem denegada.